Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701770-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO MARTINS RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRO MARTINS RIBEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700361-47.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Defende a inobservância pelo juízo agravado da jurisprudência majoritário deste TJDFT no sentido de que a divergência entre o laudo médico particular apresentado pelo candidato acerca de eventual limitação de saúde e o resultado da reprovação pela junta médica administrativa impõe o deferimento da tutela de urgência, para que o candidato participe das etapas subsequentes do concurso, porquanto o perigo da demora perfilha em seu favor. Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender o ato administrativo que reprovou o agravante na etapa médica e lhe assegurar prosseguir nas demais fases do certame público. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 138696073, dos autos principais: Vistos, etc. Acolho a emenda. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Pretende o autor, em sede de tutela provisória de urgência, a obtenção de provimento judicial por meio do qual sejam suspensos os efeitos de ato administrativo que, na etapa de avaliação médica, o eliminou de concurso público para preenchimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Sustenta, basicamente, que dispõe de plenas condições para o exercício do cargo em questão, conforme relatórios médicos segundo os quais a moléstia que o acomete não repercute em redução da capacidade de trabalho. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se divisa a presença do primeiro dos requisitos. Com efeito, havendo divergência entre a conclusão alcançada pela junta médica oficial do certame e os laudos particulares elaborados pelo autor, no que tange à capacidade ou não de o autor adequadamente desempenhar funções policiais, a solução da controvérsia não prescinde da produção de prova pericial. Aliás, o próprio autor, em diversas passagens da inicial, refere-se à necessidade de produção da prova técnica. E se assim o é, não há como, por ora, assentar a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Cite-se, com as advertências legais. Intimem-se O edital do concurso, que é lei entre as partes, estabelece no ID 147108046, dos autos principais: 3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 3.1 Ser aprovado no concurso público. (...) 3.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo Realizada a avaliação médica conforme os termos do edital e concluído pelos profissionais a ausência de aptidão física para o exercício das atribuições do cargo, tenho que a questão demanda dilação probatória, como a realização de perícia médica, não sendo possível infirmar a conclusão da banca apenas com a apresentação de laudos particulares. A propósito, como bem delineou o juízo agravado, a divergência entre a conclusão tida pela junta médica oficial do certame e os laudos particulares colacionados pelo agravante, no que tange à sua capacidade física para exercer as funções policiais, impõe a produção de prova técnica, o que, inclusive, é posto e requerido pelo próprio autor, ora agravante. Portanto, necessária dilação probatória para aferir o direito pleiteado, não se mostra possível a concessão da tutela nesse momento processual. Nesse sentido e a jurisprudência deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CANDIDATO ELIMINADO. TROMBOCITOSE. LAUDOS DIVERGENTES. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, tencionando a suspensão do ato administrativo que o eliminou do concurso público, possibilitando sua participação nas fases subsequentes. 2. A Constituição Federal prevê o amplo acesso a cargos, empregos e funções públicas, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos em lei (artigo 37, inciso I). 3. Os requisitos para ingresso em cargo público devem ser baseados em critérios razoáveis e legítimos, relacionados com as condições necessárias ao desempenho da função, sob pena de serem considerados inconstitucionais. 4. Havendo divergência entre os laudos apresentados pelo agravante/autor e o parecer emitido pelo órgão responsável pelo processo seletivo, necessária a devida instrução do processo originário, com dilação probatória, a fim de se atestar a real condição de saúde do candidato. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1639171, 07246754820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Administração Pública pode adotar critérios e exigências específicas para a admissão de servidores públicos, quando se fizerem necessárias em razão das atribuições do cargo a ser exercido. 2. A realização da fase de avaliação médica para a investidura no cargo público deve se fundamentar em critérios objetivos e permitir ao candidato a possibilidade de exercer seu direito de defesa com a interposição de recursos. 3. A existência de divergência de conclusão entre os exames médicos particulares e a avaliação médica realizada pela junta médica prevista em edital quanto à aptidão do candidato para o cargo pretendido demanda dilação probatória nos autos originários. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1634337, 07246564220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por fim, destaca-se, ainda, que a divergência com alguns posicionamentos sem efeito vinculante dos Tribunais Superiores e do próprio TJDFT não autoriza a alteração do julgado em sede de recursal, diferente do que quer fazer crer a parte ora agravante. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, ausente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessário o indeferimento da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023 14:46:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador